Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742557-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a remoção ou redistribuição para a Secretaria de Estado de Obras, sob o argumento de que sofre de várias patologias de ordem psíquica, as quais são decorrentes do local de trabalho onde está lotado atualmente. 2. Em seu recurso, o autor recorrente reitera os termos da inicial. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34659156). Contrarrazões apresentadas (ID 33061985). 4. O Decreto Distrital no 34.023/2012, em seu art. 35, prescreve: "Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido." 5. No caso dos autos, verifica-se que o requerimento protocolado pelo autor recorrente pedindo a sua adequação de função e teletrabalho (ID 33061945 - Pág. 4), subsidiado com relatórios médicos (ID 33061950), sob o argumento de que seus problemas de saúde estão diretamente relacionados às atuais funções laborais, está sob análise do órgão (ID 33061967 - Pág. 3), exarado através do despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas informando que "Em 31/03/2021, por meio do requerimento (59084046), o servidor requereu o regime de "TELETRABALHO" a partir de 1o de abril de 2021". Entretanto em 08/04/2021, o servidor requereu: "seja desconsiderado o pedido de concessão de regime de "TELETRABALHO" exarado pelo signatário na data de 31/03/21", por alegar estar em continuidade de tratamento psicológico-psiquiátrico, situação essa que causou preocupação da chefia quanto à saúde do servidor. (...)" e "o objeto da ação supramencionada está sendo tratado no bojo do Processo SEI no 04017-00015575/2021-13". Ademais, o autor recorrente, atualmente, não demonstra ter se submetido à perícia médica oficial a fim de comprovar que preenche os requisitos da remoção por motivo de saúde. 6. Como bem consignado em sentença "(...) é de se reconhecer que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Por sua vez, embora existente a possibilidade do controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna evidente a violação à lei pela Administração Pública, não vislumbro, pela documentação acostada aos autos, indubitável transgressão à legislação pertinente por parte das autoridades administrativas." 7. Portanto, considerando que neste momento não há demonstração pelo autor recorrente de que foram atendidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a sentença deve ser mantida. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431363, 07425570920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão que manteve a sentença, indeferindo os pedidos formulados na petição inicial. Alega o embargante que houve omissão no acórdão no tocante à análise da perícia médica oficial juntada aos autos. 2. Recurso tempestivo. 3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a conter o seguinte teor: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a remoção ou redistribuição para a Secretaria de Estado de Obras, sob o argumento de que sofre de várias patologias de ordem psíquica, as quais são decorrentes do local de trabalho onde está lotado atualmente. 2. Em seu recurso, o autor recorrente reitera os termos da inicial. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34659156). Contrarrazões apresentadas (ID 33061985). 4. O Decreto Distrital no 34.023/2012, em seu art. 35, prescreve: "Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido." 5. No caso dos autos, verifica-se que o requerimento protocolado pelo autor recorrente pedindo a sua adequação de função e teletrabalho (ID 33061945 - Pág. 4), subsidiado com relatórios médicos (ID 33061950), sob o argumento de que seus problemas de saúde estão diretamente relacionados às atuais funções laborais, está sob análise do órgão (ID 33061967 - Pág. 3), exarado através do despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas informando que "Em 31/03/2021, por meio do requerimento (59084046), o servidor requereu o regime de "TELETRABALHO" a partir de 1o de abril de 2021". Entretanto em 08/04/2021, o servidor requereu: "seja desconsiderado o pedido de concessão de regime de "TELETRABALHO" exarado pelo signatário na data de 31/03/21", por alegar estar em continuidade de tratamento psicológico-psiquiátrico, situação essa que causou preocupação da chefia quanto à saúde do servidor. (...)" e "o objeto da ação supramencionada está sendo tratado no bojo do Processo SEI no 04017-00015575/2021-13". 6. Registro que o ofício de ID 33061958 se trata apenas de recomendação de servidores, pendente de aprovação da chefia imediata. Tal documento não possui força de avaliação pericial. Ainda, embora o memorando de ID 33061958 recomende a remoção da lotação, também consigna que a Junta Médica Oficial concluiu que o autor apresenta capacidade laborativa preservada, sem adoecimento que justifique a concessão de licença médica. Assim, uma vez que o servidor possui plena capacidade para o trabalho, sem qualquer patologia que justifique o afastamento do cargo e, por conseguinte, de sua lotação, cabe a autoridade administrativa decidir se concede o não a remoção ao servidor. 7. Como bem consignado em sentença "(...) é de se reconhecer que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Por sua vez, embora existente a possibilidade do controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna evidente a violação à lei pela Administração Pública, não vislumbro, pela documentação acostada aos autos, indubitável transgressão à legislação pertinente por parte das autoridades administrativas." 8. Portanto, considerando que neste momento não há demonstração pelo autor recorrente de que foram atendidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a sentença deve ser mantida. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95." 3. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 36672787 e manter a sentença nos termos em que proferida. 4. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607333, 07425570920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 39616812). O recorrente sustenta violação aos artigos 1o, III, 5o, II, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 6o, 7o, XXII, 39, § 3o, e 225, todos da CF/88. No entanto, deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, verifica-se que os itens 7 e 8 do acórdão recorrido registraram que, “como bem consignado em sentença ‘(...) é de se reconhecer que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Por sua vez, embora existente a possibilidade do controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna evidente a violação à lei pela Administração Pública, não vislumbro, pela documentação acostada aos autos, indubitável transgressão à legislação pertinente por parte das autoridades administrativas.’ Assim, concluiu que como “não há demonstração pelo autor recorrente de que foram atendidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a sentença deve ser mantida”. Logo, nota-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente